Tribunal: STF
Processo: ARE 1333095
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo de decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Tributário - Embargos à Execução Lançamento fundado no creditamento irregular de ICMS supostamente pago a maior no período compreendido entre 1990 e 1997 — Impossibilidade de utilização de créditos depois de transcorridos cinco anos da emissão do documento fiscal - Art. 38, § 3º, da Lei Estadual n° 6.374/89 - Recolhimento do tributo mediante a aplicação de alíquota de 18%, nos termos da Lei Estadual n° 6.556/89, a qual majorou o anterior percentual de 17%, tendo sido posteriormente declarada inconstitucional pelo E. STF - Compensação que somente seria possível em caso de comprovação de que o encargo financeiro do tributo fora arcado pela empresa ou mediante autorização do contribuinte de fato – Aplicação da regra inserta no art. 166 do CTN — Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal — Sentença mantida — Recurso desprovido”
    .
    No RE, interposto com amparo no art. 102, III, da Constituição Federal, Sansuy Indústria de Plásticos sustenta que o acórdão recorrido ofendeu os artigos 5°, XXXVI; 150, incisos I e IV; artigo 155, inciso II e 24, inciso I, todos da Constituição Federal, pois “não resta dúvida quanto à ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação paulista nos exercícios financeiros de 1990 a 1997, ao determinar que a Lei n° 6.556/89 e alterações posteriores, que majoraram a alíquota do ICMS de 17% para 18% atrelada a uma destinação específica (vinculação), são inválidas à luz da supremacia da Constituição, da hierarquia ou escalonamento do Ordenamento Jurídico brasileiro, aliás, como se infere, dentre outros, pelo teor das normas veiculadas no art. 167, inciso IV da CF, sendo de rigor a extinção do Executivo Fiscal em cobro”.
    O RE foi inadmitido, ao argumento de que incidem as Súmulas 279 e 280, ambas do STF.
    No Agravo, a parte refuta os óbices apontados.
    É o relatório. Decido. 
    No caso concreto, a empresa recorrente foi autuada pelo Fisco do Estado de São Paulo, por conta de indevida apropriação de créditos de ICMS.
    Promovida a execução fiscal, a empresa opôs embargos do devedor. O Tribunal de Justiça manteve a sentença de improcedência desses embargos, valendo-se de três fundamentos: (I) o creditamento foi feito a destempo, após o quinquênio previsto na Lei Estadual 6.374/1989; (II) a empresa, contribuinte de direito, não provou ter suportado o encargo financeiro do tributo, o que retira sua legitimidade para escriturar o crédito, segundo define o art. 166 do CTN; (III) a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos legais.
    A empresa impugnou os tópicos (I) e (III) por meio de Recurso Especial, deixando incólume o fundamento (II).
    Ora, a ilegitimidade é aspecto que, por si só, ampara a autuação fiscal. 
    Além do mais, o STJ não acolheu a irresignação a si dirigida, de modo que remanesce mantida a extemporaneidade do creditamento.
    Assim, mostra-se inútil o exame do RE, dada sua incapacidade de infirmar dois fundamentos por si sós aptos a sustentar a imposição fiscal.
    Aplica-se o obstáculo da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente